Tribunal: STF
Processo: Rcl 42649
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional em que se alega desobediência, por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao enunciado contido na Súmula Vinculante nº 44 e à orientação firmada no RE nº 898.450/SP (Tema 838).
    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado negou provimento a agravo de instrumento interposto pela parte reclamante em face de decisão do juiz de primeiro grau que extinguiu a execução movida pelo reclamante, em face da inexequibilidade superveniente do título.
    No mérito, pede-se a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada.
    Em síntese, é o relatório. Decido.
    A presente reclamação é manifestamente inadmissível.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação aos paradigmas invocados.
    No caso, alega-se que o acórdão ora questionado teria violado a Súmula Vinculante nº 44 e o RE nº 898.450/SP.
    A Súmula Vinculante nº 44 possui a seguinte redação:
    “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
    Por sua vez, no julgamento do RE 898.450/SP foi firmada a seguinte tese de repercussão geral (Tema 838):
    “Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais” 
    No caso em exame, o ato decisório apoia-se nos seguintes fundamentos:
    “É certo que, nos autos do Processo nº 1008613-67.2015.8.26.0292, a ação foi julgada procedente para afastar a exclusão do candidato do concurso para o cargo de soldado da Polícia Militar em relação à fase de investigação social. 
    O julgado ora em fase de cumprimento, contudo, não impede que o agravante seja excluído do certame por outro fundamento. 
    E foi o que ocorreu na hipótese, pois no julgamento da Ação nº 1002547-71.2015.8.26.0292 foi mantida a exclusão do candidato na fase de avaliação médica.
    Se assim é, é impossível a reinclusão do autor no certame, em razão de ato diverso daquele contemplado no título que originou o presente cumprimento de sentença, que deve mesmo ser julgado extinto” 
    Verifica-se, portanto, que o ato decisório reclamado fundou-se em circunstâncias processuais que não guardam qualquer relação de pertinência temática com os paradigmas invocados nesta ação reclamatória. 
    Não havendo estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator